Tribunal: TJDFT
Processo: 0723929-62.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723929-62.2022.8.07.0007 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEBORA BESSA DE CASTRO, NELCIVAN DE FREITAS MORAIS APELADO: NELCIVAN DE FREITAS MORAIS, DEBORA BESSA DE CASTRO DESPACHO Trata-se de recursos de apelação interpostos por DÉBORA BESSA DE CASTRO e por NELCIVAN DE FREITAS MORAIS contra a r. sentença exarada sob o ID 71472709. Na origem, DÉBORA BESSA DE CASTRO propôs ação de reintegração de Posse em desfavor de NELCIVAN DE FREITAS MORAIS, tendo por objeto o Lote 16-A (atualmente no 14), da chácara 28B (atualmente 28A), localizado na QSC 19, Taguatinga Sul/DF, adquirido mediante contrato de cessão de direitos celebrado em 03/02/2020. Para tanto, a autora asseverou que, após ser imitida na posse do imóvel em litígio, necessitou mudar-se para o Estado de Minas Gerais, oportunidade em que o imóvel permaneceu desocupado. Destacou que, no entanto, foi informada, em 11/12/2021, de que o imóvel havia sido invadido pelo réu. A autora aduziu que, embora tenha tentado resolver a questão extrajudicialmente, não obteve êxito, razão pela qual estaria configurado o esbulho possessório por parte do réu. Ao final, postula o deferimento de tutela de urgência, com a expedição de mandado de reintegração de posse. A título de provimento definitivo, pleiteou a confirmação da liminar vindicada. A tutela de urgência foi indeferida (ID 71472580). O réu, em contestação (ID 71472605), arguiu preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e, quanto ao mérito, alegou não haver invadido o imóvel indicado na inicial e nem tampouco haver mantido contado com a autora. Assevera que o imóvel apontado pela autora se encontra localizado em outro ponto da região. Na mesma oportunidade, o réu apresentou reconvenção, pleiteando a condenação da ré ao pagamento de indemnização por danos materiais decorrentes da necessidade de contratação de advogado para defesa no processo, no importe de R$ 12.000,00 (doze mil reais), bem como de indenização por danos morais, advindos dos transtornos experimentados em razão do ajuizamento indevido de ação em seu desfavor, no patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Sobreveio a r. sentença, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou improcedentes o pedido inicial e o pleito reconvencional. Em virtude da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Inconformadas, as partes recorreram. A autora, no recurso de apelação interposto no ID 71472715, reeditou a argumentação vertida na inicial a respeito do esbulho experimentado em razão da ocupação do imóvel em litígio por parte do réu. Destaca que que não houve abandono de imóvel, uma vez que deixou preposto com a finalidade de acompanhar a situação do bem, o qual teria comunicado o esbulho praticado pelo réu. Ressaltando que se encontram presentes os pressupostos previstos no artigo 927 do Código de Processo Civil, a autora postula a reforma da r. sentença, para que seja julgado procedente o pedido inicial. Não houve recolhimento do preparo. O réu, por seu turno, interpôs recurso de apelação (ID 71472716), arguindo preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. Quanto ao mérito, alegou haver sofrido graves prejuízos em decorrência do ajuizamento da ação possessória em seu desfavor, o que teria gerado não apenas um dispêndio financeiro relevante, mas também danos emocionais e psicológicos de significativa intensidade. Sustenta, ademais, que o valor correspondente aos honorários contratuais previstos no contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado para a apresentação de defesa no processo deve ser considerado dano de ordem material passível de indenização Sem preparo, por ser o réu beneficiário da gratuidade de justiça (ID 71472623). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, a parte recorrente deverá, no ato de interposição do recurso, comprovar o respectivo preparo, quando exigido pela legislação pertinente, sob pena de deserção. Com a implantação do Sistema PagCustas, a partir de 02/09/2024, o recolhimento do preparo recursal passou a ser realizado por meio de pix, cartão de crédito ou boleto (guia GRU simples). De maneira automática, após o recolhimento, é gerada uma certidão pelo Sistema PagCustas, indicando o valor e a data do pagamento. Dessa forma, o recolhimento via pix e cartão de crédito gera a certidão de comprovação do adimplemento quase que instantaneamente. Todavia, quando o recolhimento é realizado por meio de boleto, a comprovação pode demorar até 48 (quarenta e oito) horas para ser colacionada ao processo, a partir da data do pagamento. Muito embora a parte recorrente possa apresentar o comprovante de pagamento como forma de demonstrar a regularidade do preparo, se, vencidas as 48 (quarenta e oito) horas, não for carreada aos autos a certidão produzida automaticamente pelo Sistema PagCustas, significa que não houve reconhecimento do pagamento, ou vinculação do alegado recolhimento ao processo em referência. Isso porque a efetiva comprovação do pagamento do preparo recursal somente se dará após a juntada da certidão automática gerada pelo Sistema PagCustas ou mesmo pela consulta ao referido sistema, porquanto a guia GRU/DARF não permite confirmar a vinculação a determinado processo. Na hipótese em exame, embora a autora tenha requerido a concessão da gratuidade de justiça, o pedido não foi apreciado e, ao condenar as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, a d. Magistrada sentenciante não ressalvou a suspensão da exigibilidade das mencionadas verbas, na forma prevista no artigo 98, § 3o do Código de Processo Civil. A autora, no recurso de apelação interposto, não renovou o pedido a concessão da gratuidade de justiça e não apresentou comprovante do recolhimento do preparo recursal. Em consulta ao Sistema PagCustas[1], constata-se a inexistência de guia de recolhimento do preparo emitida para o processo em apreço. Por conseguinte, não se encontra devidamente atendida a regra prevista no artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil. Vale ressaltar que o § 4o do mesmo dispositivo legal estabelece que [o] recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Dessa forma, determino a intimação da autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de maio de 2025 às 19:46:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora __________ [1] https://pagcustas.tjdft.jus.br/consulta/custas-judiciais